Tribunal: TJDFT
Processo: 0731803-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Art. 50, do CC. Necessidade de prova concreta de desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Pagamentos pontuais de dívida pessoal por pessoa jurídica. Ausência de habitualidade. Mera existência de grupo econômico. Insuficiência. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que julgou improcedente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica dos agravados, por ausência de prova concreta de confusão patrimonial ou desvio de finalidade. A decisão agravada também condenou o agravante ao pagamento de honorários sucumbenciais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em aferir se estão presentes os pressupostos do art. 50, do CC para desconsideração da personalidade jurídica, em sua modalidade inversa ou expansiva, a fim de alcançar bens do executado e reconhecer responsabilidade de empresas apontadas como integrantes de grupo econômico.
III. Razões de decidir
3. No âmbito civil comum, aplica-se a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica (art. 50, do CC), que preserva, como regra, a autonomia patrimonial da pessoa jurídica. A desconsideração é medida excepcional, quando demonstrados abuso de personalidade por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, não bastando, por si, insolvência, inexistência de bens penhoráveis ou mera formação de grupo econômico.
4. A Lei no 13.874/2019 densifica o art. 50, do CC, descrevendo o desvio de finalidade como o uso da pessoa jurídica para lesar credores ou praticar atos ilícitos (§ 1o); e a confusão patrimonial como a ausência de separação concreta de patrimônios, exigindo, entre outros, “cumprimento repetitivo” de obrigações cruzadas (§ 2o, I), o que pressupõe habitualidade.
5. A existência de dois pagamentos pontuais, por pessoa jurídica, de obrigações pessoais do sócio, não se presta a demonstrar o “cumprimento repetitivo” nem habitualidade, necessários para caracterizar a confusão patrimonial.
6. A alegação de atuação como sócio oculto demanda prova efetiva do envolvimento abusivo do devedor com a pessoa jurídica.
7. Coincidência de endereço, objeto social e administradores e a alegação de grupo econômico familiar, sem demonstração dos requisitos do caput do art. 50 e do § 4o do CC, não autorizam a desconsideração nem a responsabilização solidária.
IV. Dispositivo
8. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 50, caput, §§ 1o, 2o e 4o; Lei no 13.874/2019; CDC, art. 28, § 5o; Enunciado no 406 do CJF.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.170.292/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 09.06.2025; TJDFT, Acórdão 1865766, 07057702420248070000, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, j. 16.05.2024.